Tribunal: TJBA
Processo: 8106352-90.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106352-90.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ISMAEL DA PAIXAO DA SILVA

Advogado(s)
:
LAIS BENITO CORTES DA SILVA

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, JULIANA BARRETO CAMPELLO

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VALOR LÍQUIDO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Ismael da Paixão da Silva contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito e determinar o cancelamento de anotação restritiva em cadastro de inadimplentes, fixando, contudo, honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, correspondente a R$ 15,17. O recorrente pleiteia a majoração da verba honorária com fundamento na desproporcionalidade do valor arbitrado e no art. 85, § 8º-A, do CPC.

II. Questão em discussão: Discute-se se, em causas de valor irrisório, deve haver fixação dos honorários advocatícios por equidade, conforme previsão legal, com observância das tabelas da OAB ou, subsidiariamente, do percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa.

III. Razões de decidir: A fixação dos honorários sucumbenciais em 10% do valor da causa resultou em verba irrisória, incompatível com o trabalho desenvolvido e a dignidade da advocacia. A ausência de condenação em valor líquido e o valor inexpressivo da causa impõem a fixação equitativa dos honorários, em consonância com o art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "Em causas de valor inexpressivo ou sem condenação em valor líquido, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8106352-90.2021.8.05.0001 oriundos da comarca de Salvador, em que figuram, como apelante ISMAEL DA PAIXAO DA SILVA, e, como apelado OI S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça